Tribunal: TCU
Processo: 038.515/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 289/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.515/2019-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Claudia Diniz Batista (XXX.613.156-XX); Eustáquio Mendes Pinheiro (XXX.892.646-XX); Geraldo Natalino Moreira Bastos (XXX.999.326-XX); Jose Paulo Ribeiro dos Santos (XXX.137.401-XX); Márcio Luís de Oliveira Vargas (XXX.416.056-XX); Walter dos Santos Florentino (XXX.333.706-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social - Contagem/MG - INSS/MG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.